Tribunal: TJDFT
Processo: 0720311-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720311-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA AUTOR ESPÓLIO DE: FRANCISCO ANTONIO SALAZAR DA VEIGA PESSOA REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA AGRAVADO: ANDERSON JOSE SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE FRANCISCO ANTÔNIO SALAZAR DA VEIGA PESSOA, representado pelo inventariante EDUARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do processo no 0741610-29.2023.8.07.0001, que manteve o indeferimento do pedido de penhora sobre os valores e o empreendimento agropecuário explorado pelo Agravado, Anderson José Silva. Ao final, requer: “Requer-se, após a análise do Egrégio Tribunal, o provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão interlocutória de Id’s. 232074595 / 233692944, a fim de que seja deferida a penhora dos valores provenientes da exploração econômica do empreendimento agropecuário exercido pelo Agravado na Fazenda Bom Jesus, posto que, embora o imóvel esteja formalmente registrado em nome de terceiro, restou demonstrado que o Agravado detém empreendimento ali instituído auferindo rendimentos advindos da atividade produtiva desenvolvida, consoante atestado pelo licenciamento ambiental expedido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD.” Instada a demonstrar a tempestividade do recurso, a parte recorrente manifestou-se no ID 72937519. Brevemente relatado. Decido. Consoante se infere dos autos de origem, a r. decisão agravada é a de ID 233232722, cujo conteúdo é o seguinte: "INDEFIRO os requerimentos feitos na petição de ID no 231610366. Como bem salientado pelo exequente, o empreendimento cujo os valores pretende penhorar não pertence ao devedor. Sendo assim, não é possível a constrição de bens de terceiro estranho à lide. Intime-se o exequente para promover o andamento do feito, indicando bens do devedor passíveis de constrição, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC." Sobreveio decisão de indeferimento do pedido de reconsideração, ID 233692944 da origem, confira-se: “INDEFIRO o pedido de reconsideração apresentado ao ID no 233232722, pois o credor não trouxe aos autos elementos novos capazes de alterar o entendimento adotado por este Juízo na decisão de ID no 232074595. Em nova oportunidade, intime-se o exequente para promover o andamento do feito, indicando bens do devedor passíveis de constrição, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC.” Com efeito, infere-se que a r. decisão agravada (ID 233232722) foi proferida em 08/04/2025, tendo a parte agravante sido dela intimada pelo Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 11/04/2025 (sexta-feira) (ID 232499986 do processo de origem), portanto, o prazo recursal iniciou-se no dia 14/04/2025 (segunda-feira) e terminou 12/05/2025 (segunda-feira). O presente recurso somente foi interposto em 23/05/2025, portanto, intempestivamente. Cumpre salientar que a r. decisão apontada pelo agravante como recorrida, de ID 233692944, apenas manteve o pronunciamento anterior, ao indeferir pedido de reconsideração, sem que se tenha observado qualquer fato novo. E, como sabido, eventual pedido de reconsideração superveniente não interrompe o prazo para a interposição recursal. Neste sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA PRONUNCIAMENTO QUE APENAS MANTEVE O ENTENDIMENTO DA DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. OPERADA. 1. O agravo de instrumento não foi conhecido, uma vez que a ‘’suposta decisão agravada representa, em verdade, a reiteração de pronunciamento judicial anteriormente proferido. Ocorre que pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser analisada com base no pronunciamento judicial primitivo.’’ 2. A decisão que foi objeto do agravo de instrumento apenas manteve o pronunciamento anteriormente proferido. Dessarte, considerando que quando a parte interpôs o agravo de instrumento, a decisão primitiva já havia sido alcançada pela preclusão, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, o que não resulta em cerceamento de defesa, e tampouco em negativa de prestação jurisdicional. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1959924, 0737358-49.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 15/04/2025.)” AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ROL. URGÊNCIA. I – A decisão impugnada no agravo de instrumento apenas indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo réu quanto à decisão anterior, na qual a MM. Juíza, de fato, indeferiu a produção probatória. O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal, de modo que o agravo de instrumento é intempestivo. II – A r. decisão na qual a MM. Juíza indefere a produção probatória não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e, na demanda em análise, não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, consoante Tema 988/STJ. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1981160, 0748534-25.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA AGRAVADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, em face da preclusão das questões impugnadas. 2. Superveniente pedido de reconsideração não tem o condão de restabelecer o prazo recursal. Precedentes. 3. A matéria está preclusa (Art.507 do CPC), tendo em vista que o pedido de tutela de urgência restou indeferido sem recurso. A r. decisão agravada apenas confirma a r. decisão anterior, registrando que não havia “nada a prover acerca do pedido de reapreciação da decisão anterior, considerando que os novos documentos anexados ao processo não alteram a situação fática que determinou o indeferimento da tutela de urgência postulada na inicial”. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1949319, 0729721-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 11/12/2024.) Dito isso, chega-se a conclusão de que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que intempestivo. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" (g.n.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o d. Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 20 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator